Tribunal: TJDFT
Processo: 0709223-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709223-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO SINGULAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TEMA 880. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta, contra sentença, proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, que pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do art. 487, II, do CPC. Ademais, cada exequente foi condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% do respectivo valor exequendo. 1.1. Nesta sede recursal o requerente pede a cassação da sentença a fim de que seja afastada a prescrição. Pede o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade. 2. O título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10/03/00. Em seguida, no ano de 2009, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF ingressou com a liquidação de sentença. 3. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 4. No caso em análise, o cumprimento de sentença coletivo foi proposto pelo Sindicato em 26/08/2009, quando já transcorrido o prazo prescricional. 4.1. Insta salientar que o precedente qualificado do STJ, em seu Tema Repetitivo no 880, não é aplicável à espécie, assim como decidido no Resp no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição. 5. Precedente: “ (...) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. VI – Agravo Regimental do DISTRITO FEDERAL provido. Recurso Especial do SINDICATO DOS AUXILIARES EM ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAE improvido;” g.n. (AgRg no AgRg no REsp n. 1.301.935/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relatora para acórdão Ministra Regina Helena Costa, DJe de 19/10/2018). 6. Tendo o prazo prescricional iniciado em 10/03/00 e o cumprimento de sentença coletivo ajuizado em 26/08/2009, vislumbra-se a ocorrência da prescrição. 7. Apelação improvida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão proferida no REsp 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; e c) artigo 85, §§ 3o, incisos I e II, e 8o, do CPC, bem como aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto entende que os honorários devem ser fixados equitativamente, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente assevera afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, aduzindo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer, por fim, o sobrestamento do feito, ante a repercussão geral reconhecida no RE 1.412.069 (Tema 1.255), bem como a gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à alegada transgressão aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, pois o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). Nada a prover no tocante ao pedido de sobrestamento do feito pelo tema 1.255 do STF, uma vez que, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030